Tribunal: TJDFT
Processo: 0714651-46.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714651-46.2022.8.07.0004 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDA: RAISSA LOIANE DOS SANTOS BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. I – Na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, mediante juntada do AR com a assinatura do recebedor, o que não ocorreu nos autos. II – Facultada a emenda da inicial para comprovar a constituição em mora do réu, o autor não cumpriu a determinação, ocasionando o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I, todos do CPC. III – Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto Lei 911/1969, sustentando que é válida, para fins de constituição em mora, a notificação expedida no endereço constante no contrato, se o devedor não pôde ser encontrado no endereço fornecido ao credor em atualização cadastral. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-lei 911/1969. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que nos “contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral.” (AgInt no AREsp n. 2.268.195/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, incide o verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 2.038.619/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012